Tribunal: STF
Processo: ARE 1516271
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. O Estado de São Paulo interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 27), o qual foi mantido em juízo de retratação (eDoc 45). Eis a ementa do aresto objurgado:

Civil pública — Obrigação de fazer — Precariedade no funcionamento do IML do Guarujá — Fato incontroverso nos autos — Necessidade de ampliação do horário de funcionamento da unidade, bem como providenciar material humano para  atendimento à população — A Constituição Federal conferiu à segurança  pública o status de direito fundamental  (artigos 5º, 6º e 144) — Risco de violação a direito fundamental que justifica a  intervenção do Judiciário — Princípio da Separação de Poderes não violado — Sentença de procedência mantida — Recurso não provido.

Nas razões do apelo excepcional, afirma que o controle jurisdicional exercido no caso vulnera os arts. 2º (separação dos Poderes); 25, caput (autonomia dos Estados); 37, caput e inciso II (legalidade e concurso público); 61, § 1º, II, “a” (iniciativa privativa); 84, VI, “a” (competência privativa); 167, II e § 7º; e 169, caput e § 1º, incisos I e II (prévia dotação orçamentária); todos da Constituição Federal.

Diz violada, também, a tese fixada pelo Supremo no julgamento do RE 684.612, piloto do Tema 698 do ementário da repercussão geral.

Alega que o Poder Judiciário não está autorizado a determinar medidas concretas e específicas a serem tomadas pela Administração na consecução de políticas públicas.

Não admitido o recurso por decisão Presidente da Seção de Direito Público da Corte de origem (eDoc 46), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 47), com refutação do fundamento da inadmissibilidade

É o relatório. Decido.

2.  Inicialmente, consigno que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar, ao Poder Executivo, a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da  República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 
2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 
4. Agravo regimental não provido. 
(RE 658.171 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 
2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo               alegadas violações meramente reflexas ao texto          constitucional. 
[...]
(ARE 1.013.143 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin)

Na apreciação do Tema n. 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ), Redator do acórdão o ministro Luís Roberto Barroso, esta Corte, a par de reafirmar a orientação do Supremo no sentido de não haver violação ao princípio da separação dos poderes na intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou de deficiência grave do serviço, consignou que a decisão judicial, como regra, ao invés de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido.

Essa acepção vinculativa tem sido utilizada pela Corte para desabonar determinações, emanadas do Poder Judiciário, de realização de medidas específicas e pontuais na implementação de políticas publicas, consoante se depreende das decisões proferidas no ARE 1.498.969 e no ARE 1.525.843, Rel. Min. Gilmar Mendes; no RE 1.464.932 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; e no ARE 1.492.757 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Extraio a ementa desses dois últimos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA PONTUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 
II — Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1.464.932 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
[...]
2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento.
3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 
4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.  
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.492.757 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)

No caso, observo que o julgado recorrido, ao confirmar a sentença que condenou o Estado de São Paulo na obrigação de promover o adequado e contínuo (por no mínimo 4 horas diárias) funcionamento da unidade do Instituto Médico Legal do Guarujá/SP, dotando-a, em até 120 dias, de número compatível de servidores, ou seja, ao menos 6 médicos-legistas, 3 auxiliares de necropsia e 4 atendentes de necrotério, ou seja, a promoção de medidas específicas, pontuais e, além disso, por demais incisivas e invasivas sobre a conveniência e a oportunidade das escolhas da Administração Pública, desborda da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, mormente aquela fixada no Tema n. 698 da repercussão geral.

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo e determinar que outro seja proferido em observância à tese firmada no RE 684.612 (Tema n. 698/RG), notadamente para que o comando judicial se adstrinja a apontar as finalidades a serem alcançadas, instando a Administração Pública a apresentar um plano e/ou os meios adequados para solucionar o problema detectado, sem especificar as medidas correcionais específicas e pontuais a serem adotadas pelo Estado.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente